Tribunal: TJMT
Processo: 1025100-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025100-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NEDINO BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 111.572.911-04 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INTERRUPTIVOS RETROATIVOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Nedino Barboza de Oliveira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas de abono de permanência anteriores a 10/07/2018, mantendo o termo inicial do benefício em 01/03/2017, data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932; e (ii) aferir se as demais alegações configuram vícios sanáveis por meio de embargos de declaração ou mero inconformismo com o julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão quanto à análise da tese de suspensão da prescrição com base no art. 4o do Decreto no 20.910/1932, impõe-se a integração do acórdão.

5. O arquivamento do processo administrativo, a pedido do próprio interessado, encerra a causa suspensiva, retomando-se a fluência do prazo prescricional a partir dessa data.

6. Novo requerimento administrativo não possui efeito retroativo para suspender ou interromper a prescrição já consumada em período anterior de inércia do administrado.

7. Mantém-se a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

8. Não há contradição nem omissão quanto às demais alegações, sendo vedada a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. O arquivamento de processo administrativo, a pedido do interessado, encerra a causa suspensiva da prescrição prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 2. Novo requerimento administrativo não possui efeito retroativo para suspender ou interromper a prescrição de parcelas já atingidas. 3. Em relações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, ausente causa suspensiva no período.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 11/04/2022; N.U. 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por
NEDINO BARBOZA DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas relativas ao abono de permanência vencidas antes de 10/07/2018, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à tese de suspensão/interrupção do prazo prescricional em razão da tramitação de processo administrativo, com fundamento no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

Alega, ainda, omissão no que se refere à análise do iter administrativo como elemento autônomo, bem como a existência de suposta contradição interna no acórdão e a necessidade de realização de distinguishing em relação ao entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o acórdão não apresenta qualquer omissão ou contradição, tratando-se a insurgência de mera tentativa de rediscussão do mérito (ID 355773850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da alegada omissão quanto ao art. 4o do Decreto no 20.910/1932

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

Verifica-se que o acórdão embargado (ID 347771885) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 10/07/2018, mantendo-se o termo inicial do abono de permanência em 01/03/2017, data em que o ora embargante implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária, com fundamento no art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, bem como na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante apenas no que se refere à necessidade de pronunciamento expresso acerca da tese de suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional com base no art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que dispõe:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Da análise dos autos, observa-se que o embargante formulou requerimento administrativo anterior, o qual foi arquivado em 11/02/2019
por sua própria iniciativa
.

O arquivamento do processo administrativo, especialmente quando requerido pelo próprio interessado, implica o encerramento formal do procedimento e a imediata cessação da causa suspensiva prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. A partir dessa data (11/02/2019), a Administração Pública deixa de estar em mora na apreciação do pleito, retomando-se, portanto, a fluência regular do prazo prescricional em desfavor do administrado.

Ademais, o novo requerimento administrativo protocolado pelo embargante em 12/07/2022 não possui o condão de retroagir para suspender ou interromper o prazo prescricional das parcelas já fulminadas pelo decurso do tempo durante o longo período de inércia do autor, compreendido entre 2019 e 2022.

Desse modo, considerando que a ação judicial foi ajuizada em 10/07/2023, mostra-se correta a contagem prescricional adotada no acórdão embargado. Tratando-se de relação de trato sucessivo, e ausente causa suspensiva eficaz no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, permanecem prescritas as parcelas anteriores a 10/07/2018, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Acolhem-se, portanto, os embargos de declaração, nesse ponto, para integrar o acórdão com o esclarecimento acima,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

2. Das demais alegações: inexistência de omissão, contradição ou erro

No que se refere às demais alegações — notadamente a contradição interna e a necessidade de
distinguishing
da Súmula 85 do STJ —, não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente a matéria prescricional, adotando fundamentação alinhada à jurisprudência consolidada, inclusive quanto à incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o entendimento adotado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”

(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, exclusivamente para integrar o acórdão com pronunciamento expresso acerca da incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026